Tribunal: STF
Processo: AI 279199
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO POSTULADO DA AMPLA DEFESA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.